Tribunal: TJDFT
Processo: 0721243-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ARTIGO 2o, XV, DO DECRETO 11.846/2023. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 2o, inciso XV do Decreto 11.846/2023 permite a concessão de indulto coletivo para os condenados por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2023.
2. Tendo o agravante preenchido o requisito temporal, considerando-se, neste cômputo, a detração penal, conforme previsto no art. 5o do próprio Decreto, bem como o requisito relativo à reparação do dano experimentado pelas vítimas, já que, em ambos os crimes praticados pelo recorrente (furto e receptação), os bens foram devidamente restituídos aos proprietários, a decisão que indeferiu o indulto da pena deve ser reformada.
3. Recurso conhecido e provido.